Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736284-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Imobiliária Colina Ltda Agravados: MP Comércio de Colchões EIRELI - ME Adriano Jorge Brito Pereira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Imobiliária Colina Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0705792-26.2017.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação dos recorridos foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 53255222). Feitas essas considerações à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator